Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716776-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CAROLINA PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pro COOPERFORTE, COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ora agravada, em desfavor da agravante. O eminente prolator afastou a tese de impenhorabilidade dos valores atingidos por ordem de bloqueio judicial (SISBAJUD), por verificar o desvirtuamento da natureza da aplicação financeira em questão, rejeitando a impugnação formulada pela devedora e constituindo a penhora dos correspondentes numerários. Alega a agravante que receberia seu salário na conta na qual ocorreu o bloqueio de valores. Deduzindo a natureza salarial das respectivas quantias, sustenta sua absoluta impenhorabilidade, com base no art. 833, IV, do CPC, ressalvando que eventual movimentação financeira na conta objeto de constrição, não relacionada a salário, não teria o condão de retirar o caráter de impenhorabilidade das verbas remuneratórias ali recebidas, quando constatado se tratar de valores provenientes de remuneração. Nesse passo, afirma que a movimentação bancária verificada pelo julgador decorreria de recebimento de auxilio emergencial, de salário e de doações de familiares, de modo que o mínimo existencial da sua família dependeria exclusivamente dos valores que foram bloqueados. Narra que as quantias penhoradas também constituiriam reserva monetária a fim de compensar um gasto futuro, sendo assim impenhorável, a teor do art. 833, X, do CPC. Assevera que, restando verificado que as quantias recebidas pela agravante na conta atingida proviria da liberalidade de familiares e de amigos e, em sua grande maioria, de seu trabalho de vendedora autônoma, destinar-se-iam ao seu sustento, sendo assim devida a liberação da penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão até a análise do mérito do recurso, oportunidade em que almeja que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para afastar a penhora das quantias depositadas em sua conta bancária. Sem preparo porquanto a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado pela Defensoria Pública, dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante, afere-se que o agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos bem como de numerários depositados em conta poupança até 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos, a teor do art. 833, § 2o, do CPC. Entretanto, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente. Nessa linha, consoante moderna jurisprudência do Tribunal da Cidadania, acompanhada por esta Corte de Justiça, a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) (grifo nosso) Na mesma linha, destaca-se a jurisprudência desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1306805, 07126073720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1318083, 07335308420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que a penhora no rosto de outros autos de parte de valores pertencentes ao devedor não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. (Acórdão 1321588, 07505768620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quer dizer, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, seguido majoritariamente nesta Corte revisional, admite-se a penhora de percentual do salário do devedor em situações excepcionais e em condições fáticas bem delineadas, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento tampouco acarrete prejuízo a sua dignidade humana. Por outro lado, este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança atingida é movimentada, na prática, como conta corrente, em que os recursos são vertidos para despesas cotidianas, e não apenas para o acúmulo de economias essenciais para fins de segurança pessoal. Contudo, em sede de análise perfunctória, impera que seja averiguado com maior cautela a possibilidade de se efetivar o bloqueio dos numerários, dada a alegada natureza que teriam, sem prejuízo da dignidade ou da subsistência da devedora e de seus familiares, o que dever ocorrer de maneira ordinária em cognição exauriente, após facultado o contraditório recursal. Dessa forma, ad cautelam, recomenda-se a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até ulterior análise de mérito pelo colegiado desta Turma Cível a fim de evitar prejuízos ao devedor decorrentes de possível exaurimento da penhora sem suficiente apreciação da controvérsia. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar postulada tão somente para impedir eventual levantamento, pela credora, das quantias penhoradas na conta bancária da devedora atingida pela ordem de bloqueio até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação as que eventualmente informem a superveniente perda do objeto ou do interesse recursal. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator